Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021208-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLINO ITALO GOMES RODRIGUES - CPF: 004.304.441-76 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRIDO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO RECONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer apenas o direito ao adicional por tempo de serviço. O recorrente pleiteia, além disso, a progressão funcional vertical no cargo de Motorista, alegando omissão do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT na realização da avaliação de desempenho, prevista como condição legal para a progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Pública pode impedir a progressão funcional vertical do servidor, prevista na legislação municipal, considerando o cumprimento do requisito temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 020/2011 condiciona a progressão vertical ao interstício de três anos de efetivo exercício e à avaliação de desempenho, exigindo, ainda, o atingimento mínimo de 70% dos pontos na referida avaliação.

4.

A avaliação de desempenho é obrigação da Administração e sua ausência não pode prejudicar o servidor, sob pena de estagnação funcional indevida, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

5.

Comprovado o exercício funcional desde 01/07/2016, o servidor faz jus ao reenquadramento no nível II a partir de julho de 2019, mesmo na ausência de avaliação, em razão da inércia administrativa.

6.

A pretensão ao enquadramento no nível III foi indeferida por ausência do lapso temporal mínimo de três anos, que apenas se completará em julho de 2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021208-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wanderlino Ítalo Gomes Rodrigues

Recorrido(s):

Município de Bom Jesus do Araguaia/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR o Requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço devido ao Requerente a cada dois anos de serviço a contar de sua posse na razão de 2% sobre cada vencimento base respectivo.

A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905)” (TJ-MT 10279965420178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022).”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor alega em síntese que é servidor do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, desde 01 de julho de 2016, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mais especificamente no cargo de "Motorista", encontra-se classificado na Classe A e Nível I desde a sua nomeação, sendo assim, ingressou com a presente ação visando sua elevação para o nível I, desde julho/2019, para o nível II, desde julho/2022 e níveis subsequentes (nível III a partir de julho/2025).

Nas razões recursais, requer a retificação da sentença sob o argumento de que a progressão vertical é garantida ao servidor a cada três anos a contar da posse e não pode o servidor ser prejudicado em razão da omissão do poder público na ausência de realização da avaliação de desempenho. Logo, requer o recebimento e provimento do presente Recurso inominado para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, para reconhecer a progressão vertical.

Em contrapartida o Município sustenta que não deve ser acolhida a pretensão recursal, pois a promoção ou a progressão funcional, a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal, não se resolve apenas mediante o cumprimento do requisito temporal. Pressupõe a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem como o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária.

Da análise dos autos, verifico que a questão recursal é no tocante a imprescindibilidade da avaliação de desempenho para o direito a progressão funcional (vertical).

Pois bem. A Lei Municipal no. 020/2011 que “
Dispõe Sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Gerais da Prefeitura do Município de Bom Jesus do Araguaia e Dá Outras Providências
, prevê que:

“Art. 58. A promoção ou progressão vertical se dará por meio da evolução nos níveis da carreira, condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo a cada 03 (três) anos, por meio da avaliação de desempenho funcional.

§1o Terá direito à progressão funcional na carreira o servidor que obtiver, no mínimo, 70% dos pontos alcançados na avaliação de desempenho.

§2o O tempo de serviço do servidor de carreira em exercício de cargo em comissão no Poder Executivo Municipal será contado para efeitos do disposto no caput, excluindo-se o tempo de serviço em disponibilidade para órgão de outra esfera de governo e qualquer período de afastamento não remunerado.

Conforme consta no artigo acima transcrito, dois requisitos são indispensáveis para a realização da promoção nos níveis, quais sejam, o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e a avaliação de desempenho e de conhecimento.

Em relação à avaliação de desempenho, havendo omissão da Administração Pública, a jurisprudência já se encontra pacificada no sentido de que, se não foi realizado a avaliação anual de desempenho, conforme previsto na legislação municipal, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a progressão em favor dos servidores.

Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO . SERVIDORA CEDIDA A OUTRO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. A Autora é servidora pública do Município, desde 06/11/13, ocupa o cargo de fisioterapeuta, almejando progressões e promoções funcionais, com respectiva alteração do padrão vencimental.

2. Rejeição da preliminar recursal, uma vez que a ausência de requerimento administrativo não é óbice para propositura da demanda.

3. Afastamento da prejudicial de prescrição do fundo de direito, na medida em que a controvérsia recai sobre prestações de trato sucessivo e as parcelas mais remotas foram devidamente afastadas no julgado .

4. Avaliações periódicas de desempenho que deixaram de ser realizadas pelo Réu e não podem ser obstáculo à progressão funcional do servidor, conforme previsto na Lei no 7346/02 ¿ Plano de Cargos e Carreiras do Município.

5. O procedimento de avaliação não consiste em mera faculdade do Administrador, mas sim obrigação legal que se extrai do próprio Estatuto, não legitimando a perpetuação da situação funcional, qual seja, a estagnação do servidor no plano de carreira .

6. Precedentes acerca de matéria, reiteradamente apreciada nesta Corte de Justiça, reconhecendo o direito dos servidores, em efetivo exercício, à progressão horizontal e vertical previstas nas leis municipais.

7. Princípio da separação dos poderes que não se mostra violado, cabendo ao Poder Judiciário analisar a higidez dos atos omissivos e comissivos da Administração Pública.

8. Ausência de disponibilidade financeira e orçamentária rejeitada como justificativa para não concessão da progressão funcional dos servidores. 9. A Autora se encontra cedida a outro município desde 01/01/21, não fazendo jus à progressão horizontal e vertical no aludido período.

10. Imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as parcelas devidas, não havendo se falar em reforma do julgado para consignar sua incidência, haja vista a natureza de descontos compulsórios, sequer havendo pedido em sentido contrário.

11. Isenção legal dos municípios quanto às despesas processuais que não se estende à taxa judiciária, quando estes figuram no polo passivo e restam sucumbentes.

12. Parcial provimento ao recurso do Réu para reconhecer a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as parcelas devidas, afastando ainda as progressões e promoções da Autora, no período em que se encontrava cedida a outro município.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08090076720228190014 202500120390, Relator.: Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Data de Julgamento: 30/04/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 07/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ESCOLARIDADE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto

por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o

pedido de reenquadramento funcional e pagamento das respectivas diferenças

salariais, com base na alegada inaplicabilidade da Lei Complementar

Municipal no 369/2014 ao cargo de Agente de Combate às Endemias. A

recorrente sustenta o direito à progressão funcional vertical (por

escolaridade) e horizontal (por tempo de serviço), com base na legislação

municipal que disciplina a carreira dos servidores da saúde. Requer a

reforma da sentença e o reconhecimento do direito ao reenquadramento

funcional e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. O

recorrido impugna o pedido de gratuidade e defende a manutenção da

sentença. O Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse

público específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Agentes de Combate às Endemias do Município de Cuiabá/MT

estão submetidos ao regime de progressão funcional previsto na Lei

Complementar Municipal no 369/2014; (ii) estabelecer se estão presentes os

requisitos legais para o reenquadramento funcional da servidora, com o

consequente pagamento de diferenças salariais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no

369/2014 é norma geral que rege as carreiras dos profissionais da saúde do

Município de Cuiabá/MT, sendo aplicável aos Agentes de Combate às Endemias

diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários específicos para

a categoria.

A ausência de regulamentação

própria não afasta o direito da servidora à progressão funcional prevista

na referida norma, conforme entendimento consolidado pelas Turmas

Recursais do TJMT em casos análogos.

A progressão por nível

(horizontal) pressupõe o interstício de três anos de efetivo exercício no

padrão vigente, computando-se o tempo de estágio probatório, além da

inexistência de faltas injustificadas ou penalidades, requisitos

preenchidos no caso concreto.

A progressão por classe (vertical)

depende do cumprimento do requisito de escolaridade exigido para a classe

imediatamente superior. Comprovada a conclusão do ensino médio antes do

ingresso no serviço público, é cabível a progressão da Classe A para a

Classe B.

Demonstrado o cumprimento dos

requisitos legais, impõe-se o reenquadramento funcional da servidora, com

efeitos retroativos à data em que adquirido o direito à progressão, bem

como o pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos

remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Municipal no

369/2014 aplica-se aos Agentes de Combate às Endemias do Município de

Cuiabá/MT diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários

específicos para a categoria.

O servidor que preenche os

requisitos de tempo de serviço e escolaridade previstos na Lei

Complementar Municipal no 369/2014 tem direito à progressão funcional,

independentemente de avaliação de desempenho, em caso de omissão da

Administração.

A omissão da Administração em

promover a progressão funcional prevista em lei enseja o direito ao

reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças salariais

retroativas, com os devidos reflexos remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 98, 99 e 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Municipal no 369/2014, arts. 18, 19, 20 e 22; Súmula Vinculante no 37 do STF; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.05.2023; TJMT, N.U 1046485-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1064455-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Desta forma, se o servidor tomou posse em 01 de julho de 2016 e considerando o interstício de 03 anos contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional, tem-se que na deste julgamento o autor deveria estar enquadrado no nível II.

Lapso Temporal

Nível

01/07/2016 a 01/07/2019

I

02/07/2019 a 01/07/2022

II

Portanto, entendo que deve ser acolhido parcialmente o pedido quanto o reenquadramento do nível do servidor, conforme acima demonstrado. Não há como acolher a pretensão quanto à progressão de nível III, considerando que ainda não completou o lapso temporal necessário que ocorrerá em julho de 2025.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e retifico a sentença recorrida em parte, para que conste que o Município Recorrido deverá enquadrar o servidor no
nível II
a partir de
JULHO DE 2019
,
bem como, condeno ainda o recorrido ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da elevação de nível, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional
, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025